Tribunal: CARF
Processo: 19647.000357/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000357/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.364 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BERNADETE DE LOURDES ALMEIDA MELQUIADES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000357/2010-09
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 108/115):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 21/26), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.417,69
Multa de Ofício (passível de redução)
1.063,26
Juros de Mora (calculado até 30/12/2009)
256,88
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/12/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
2.737,83
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$
2.245,00. Motivo da glosa: Falta de previsão legal.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 14.760,00.
Motivo da glosa: Mariana Gomes farias (R$ 7.910,00) e Nara de Moura Coelho (R$
6.850,00) falta de comprovação do pagamento.
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 15/12/2009 (fls. 48), tendo
apresentado impugnação (fls. 02/11), em 14/01/2010, afirmando ser tempestiva a
impugnação apresentada.
Relata sobre os termos da notificação.
Entende que a glosa de despesas médicas encontra-se inquinada de várias nulidades,
vícios decorrentes de presunções arbitrárias e ilegais que culminariam em cerceamento
do direito de defesa da contribuinte.
Afirma que demonstrará que o lançamento é improcedente porque as despesas médicas
encontram-se lastreadas em alta documentação comprobatória anexada a impugnação.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

Entende que a notificação contém vícios de validade insanáveis, devendo ser declarada
nula: Inicialmente exige comprovação impossível de despesas médicas, desprezando
como condição de prova recibos idôneos.
Continua afirmando que os recibos médicos são sim documentos idôneos e hábeis a
comprovação de despesas médicas, a teor do que dispõe a lei 9250/95 e Decreto
3000/99 e que a desconsideração do seu valor probante implica em procedimento
arbitrário, à margem da legislação.
Ressalta que é abusiva a exigência de comprovação de desembolsos de despesas
médicas, porque impossível, seja pela prática comum de parcelar no tempo tais
desembolsos seja porque tais pagamentos são realizados em dinheiro.
Afirma, ainda, que a exigência de informações bancárias sem respaldo de decisão
judicial é quebra de sigilo bancário e inconstitucional.
Considera ainda que a exigência de comprovação do pagamento viola dispositivos
legais. Transcreve legislação.
Alega que suas despesas médicas estão devidamente calcadas em recibos emitidos pelos
prestadores dos serviços médicos. Entende que a comprovação dos desembolsos,
conforme legislação, é feita por meio de recibo expedido pelo prestador dos serviços.
Transcreve decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre
comprovação de despesas médicas.
Aduz que diante da comprovação das despesas médicas é inexistente a parcela do débito
lançado decorrente da glosa de despesas médicas e que cancelada essa glosa ainda é
credora de imposto a restituir no valor de R$ 2.641,31.
Afirma que a única consequência da dedução indevida das despesas com instrução é a
redução do valor do seu crédito.
Em 29/07/2011, foi emitida resolução pela 5o turma da DRJ Rec (fls. 73/74) solicitando
o retorno dos autos a repartição de origem para análise pela Autoridade Lançadora,
conforme IN RFB n 1061/2010.
Anexado aos autos o dossiê de malha e devolvido a DRJ para julgamento por não se
enquadrar na IN RFB 1061/2010 (fls. 105).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, nos termos do artigo 11
do Decreto no 70.235/1.972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificada da decisão, em 18/04/2016 (fls. 118/119), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 16/05/2016, recurso voluntário (fls. 121/136), repisando as
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

alegações da peça impugnatória, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do lançamento, dada
a arbitrariedade da presunção fiscal ao exigir a apresentação de provas ao seu livre arbítrio e sem
qualquer motivação, incorrendo em cerceamento do direito de defesa e, no mérito, alega acerca
da inexistência do débito lançado, uma vez que as despesas médicas glosadas encontram-se
devidamente comprovadas, cuja documentação acostada está em conformidade com a legislação
de regência, sendo portanto hábil a comprovar a realização dos tratamentos e dos dispêndios
efetuados, porquanto idôneos. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final,
a nulidade do lançamento, por vício de validade e, caso ultrapassada, seja cancelado do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 137/140.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da autuação por ausência de motivação, no
tange a exigência de comprovação das despesas médicas mediante apresentação de documentos
bancários, em descompasso com a legislação de regência, inclusive lhe cerceando o direito de
defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/BSB, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 111/112):
Inicialmente, em sua defesa, a contribuinte alega a nulidade do lançamento. Ocorre que
não há que se falar em nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos no
art. 11 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, foram observados na ocasião da lavratura
da notificação, verbis:
(...)
O lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade, quais sejam:
determinação do montante devido; a identificação do sujeito passivo; a proposição da
penalidade aplicável cabível; a lavratura por servidor competente (Auditor-Fiscal da
Receita Federal), com atribuições legais para tal fim, tudo exposto às fls. 21/26 da
presente notificação.
Os valores glosados bem como a motivação das glosas encontram-se no demonstrativo
de “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” permitindo, ao contribuinte total
conhecimento para sua plena defesa.
Não merece prosperar, da mesma forma, a argumentação de cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, haja vista que o contribuinte foi devidamente cientificado da
Notificação de Lançamento, tomando conhecimento das infrações capituladas e de suas
respectivas fundamentação legal assim como do demonstrativo de apuração do imposto
devido possuindo, portanto, todos os subsídios necessários para elaborar sua
impugnação e exercer plenamente o seu direito de defesa, não cabendo de forma alguma
a nulidade do lançamento conforme entende o interessado.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
(...)
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para tal lavratura -, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula em todos os atos do lançamento.
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não
da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura do presente lançamento,
sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos autos existem os elementos
de provas necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente demonstrada e
tipificada, como no caso. E mais, o impugnante articulou perfeitamente a sua defesa
(fls. 02/11), não demonstrando qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi
imputado.
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a autoridade tributária notificante agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive
oportunizando à contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução
dos trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, assinado e
revisado por auditores-fiscais, contendo ainda a indicação do cargo e o número de sua matrícula
funcional do auditor que o subscreveu (fls. 21), ao teor da legislação de regência (art. 11, IV do
PAF).
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição das infrações e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar à contribuinte o pleno exercício ao
contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se
passagem, foi exercida com plenitude, a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas às profissionais Mariana Gomes
Farias de Oliveira (R$ 7.910,00) e Nara de Moura Coelho (R$ 6.850,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Mariana
Gomes Farias de Oliveira e Nara de Moura Coelho (fls. 34 e 39), aliado aos recibos por elas
anteriormente fornecidos (fls. 35/38 e 40/42), além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos psicoterapêutico e fisioterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os
pagamentos por ela realizados do decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto as glosas operadas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o lançamento remanescente e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas
informadas com as profissionais Mariana Gomes Farias de Oliveira e Nara de Moura Coelho,
baseadas nas declarações e recibos emitidos pelas mesmas.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declarações e os recibos emitidos pelas
profissionais não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo
408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
A contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pelas profissionais.
Os recibos e as declarações apresentadas foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000357/2010-09

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 152
DF CARF MF
Original